Tribunal: TJMT
Processo: 1007807-08.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007807-08.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravantes: CHURRASKING PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA. e outra
Agravada: GX DIGITAL ASSESSORIA E SERVIÇOS NA INTERNET LTDA
Agravada: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
Número do Protocolo: 1007807-08.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CHURRASKING PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA. e DRISHOP SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Obrigação De Não Fazer/Concorrência Desleal c/c Pedidos de Indenização” (Proc. no 1032428-77.2021.8.11.0041), ajuizada pelas agravantes contra GX DIGITAL ASSESSORIA E SERVIÇOS NA INTERNET LTDA. e contra a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., deferiu pedido de tutela de urgência de formulado na reconvenção apresentada pela ré/reconvinte GX Digital para determinar às autoras/reconvindas/agravantes que se abstenham “de adquirir ou se utilizar a marca ‘Churrasqueiro Raiz’ ou quaisquer marcas de titularidade da ré/reconvinte (GX Digital) como palavras-chave para veiculação de anúncios na plataforma do Goole Ads”, bem como para determinar à Google que “deixe de ofertar e vender links patrocinados que exploram o elemento nominativo ‘Churrasqueiro Raiz’ a terceiros que não detenham direito de explorar a marca ou quaisquer marcas de titularidade da ré/reconvinte como palavras-chave para veiculação de anúncios na plataforma do Google Ads”, tudo sob pena de multa diária de R$ 1 mil, limitada a 60 dias-multa (cf. Id. no 77551361 dos autos de origem).
As autoras/reconvindas/agravantes afirmam a ocorrência de “error in judicando” em Primeiro Grau, dizendo que não poderia a MMa. Juíza, apenas visando salvaguardar “uma suposta simetria”, proibi-las de “adquirir ou se utilizar a marca ‘Churrasqueiro Raiz’ ou quaisquer marcas de titularidade da ré/reconvinte (GX Digital) como palavras-chave para veiculação de anúncios na plataforma do Goole Ads”, somente porque, no albor da lide, proibiu a GX Digital de usar “a marca ‘Churrasking’ ou qualquer outro signo que possa causar confusão e/ou associação indevidas com a marca, em qualquer meio de propaganda, especialmente nos parâmetros de pesquisa para utilização no serviço de links patrocinados do Google, Google Adwords”.
Aprofundam-se dizendo, primeiro, que a GX Digital “não possui nenhuma marca registrada, sequer nome fantasia”, e “se utiliza de duas palavras comuns, ‘Churrasqueiro’ e ‘Raiz’, como se delas tivesse alguma exclusividade”, tanto que somente exibiu nos autos de origem qualquer documento alusivo ao registro de marca junto ao INPI após oposição, pela autora/agravante, de embargos declaratórios contra a decisão agravada, sendo referido documento “apenas um protocolo (...) de um pedido de registro de marca das citadas palavras comuns (...) feito apenas em 14/10/2021 (após a distribuição da presente demanda), pedido este fadado ao insucesso” (sic – cf. Id. no 125850172 - pág. 10/11).
Enfatizam que o nome fantasia da ré/agravada, “conforme consta no cartão CNPJ, (...) é ‘GX Companhia Digital’”, daí porque “não se pode nem mesmo alegar problema da confusão que as vezes ocorre entre as marcas e os títulos de estabelecimento, já que (a agravada GX Digital) não possui nem um nem outro”, não havendo, pois, “configuração da probabilidade do direito de apto a deferir a tutela provisória pleiteada em reconvenção” (sic – cf. Id. no 125850172 - pág. 11/12).
Argumentam que, ao contrário da ré/reconvinte/agravada, elas não contrataram serviços de impulsionamento de anúncios da Google com base em nomes e/ou marcas de empresas concorrentes como palavras-chave, e, diferentemente do que a agravada faz com as palavras “Churrasqueiro” e “Raiz”, elas “não pretendem inviabilizar o comércio das palavras-chave ‘Churras’, ou ‘King’ enquanto termos individuais de busca”, mas impedir que “a exata expressão ‘Churrasking’, que compõe o vernáculo de sua marca registrada (...) seja passível de leilão/utilização em anúncios/links patrocinados veiculados” (sic – cf. Id. no 125850172 - pág. 13).
Em outra frente, pontuam a diferença entre as situações retratadas na inicial e na reconvenção, enfatizando que a publicidade veiculada pela ré/reconvinte/agravada “faz uso da marca (das autoras) dentro do próprio link” indicado como resultado da pesquisa e que, quando clicado, redireciona os que buscam pela palavra “Churrasking” ao “site” churrasqueiroraiz.com.br, diversamente do que ocorre no anúncio proibido pela decisão agravada, que indica com precisão tratar-se de empresa especializada no ramo de produtos para churrasco.
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento “para que seja revogada a tutela de urgência” (sic – cf. Id. no 125850172 - pág. 16).
É o breve relatório.
A MMa. Juíza deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelas autoras/agravadas no albor da demanda para ordenar à ré GX Digital que “se abstenha de usar a marca ‘Churrasking’ ou qualquer outro signo que possa causar confusão e/ou associação indevidas com a marca, em qualquer meio de propaganda, especialmente nos parâmetros de pesquisa para utilização no serviço de links patrocinados do Google, Google Adwords”, sob os seguintes fundamentos:
“A documentação trazida com a inicial comprova que as autoras são titulares do registro da marca “CHURRASKING” no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, bem como demonstra, pelo que se observa numa análise preliminar, e também se extrai da Ata Notarial lavrada no dia 9.9.2021 pelo 9o Ofício Tabelionato de Notas de Belo Horizonte-MG, que ao se efetivar uma pesquisa no Google em página anônima, em nome de “Churrasking”, o usuário é remetido automaticamente às imagens dos produtos que são ofertados pela empresa ré, bem como para o site da referida empresa Https://churrasqueiroraiz.com.br, onde são divulgados os seus produtos (Id 65664280).
Observa-se dos documentos anexados que fortes são os indícios de que, ao se consultar a marca Churrasking, o site exibe o anúncio de sites similares e direciona os consumidores para outros sites, dentre eles, o da correquerida, associando-se, de alguma forma, a referida marca, ao site de domínio HTTPS://churrasqueiroraiz.com.br/, através de links patrocinados do Google.
A propriedade industrial (Lei n. 9.279/96) tem proteção constitucional, visando estimular o progresso técnico e científico, considerando o interesse social e econômico do País. Nesse sentido, foi ditada a Lei n. 9.279/96, denominada de Lei de Propriedade Industrial, na qual é limitado o âmbito de atuação da proteção aos direitos relativos à propriedade industrial.
Presentes, assim, a probabilidade do direito, bem como o risco de dano à imagem da marca protegida por registro, bem como a quem a explora de forma regular e, ainda, o potencial desvio de clientela do comércio que explora licitamente o uso da marca, e, levando-se em conta a ausência de risco de irreversibilidade dos efeitos desta decisão, pois nada impede que as rés sejam ressarcidas de eventuais prejuízos, caso sejam vencedoras na ação, impõe-se o deferimento do pleito.
Em face do exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, determinando seja intimada a ré GX Digital Assessoria e Serviços na Internet LTDA para que se abstenha de usar a marca “Churrasking” ou qualquer outro signo que possa causar confusão e/ou associação indevidas com a marca, em qualquer meio de propaganda, especialmente nos parâmetros de pesquisa para utilização no serviço de links patrocinados do Google, Google Adwords, bem como determinada à corré Google Brasil Internet LTDA que deixe de ofertar e vender links patrocinados que exploram o elemento nominativo “CHURRASKING” a terceiros que não detenham direito de explorar a marca, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias” (cf. Id. no 107101462 - pág. 4/5 – grifei e destaquei).
Referida decisão foi desafiada pelo RAI no 1019374-70.2021.8.11.0000, interposto pela corré Google, sendo o pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido sob os seguintes fundamentos:
“Leitura dos autos mostra que, ao contrário do que afirma a recorrente, o cerne da controvérsia recursal não é “a discussão sobre o uso de marcas exclusivamente como palavras-chave”, pois, como bem apontado pela MMa. Juíza, a Ata Notarial vinculada ao Id. no 65664280 dos autos de origem mostra que pesquisa junto ao Google com base na palavra “churrasking” exibia anúncio do “site” da corré GX Digital (churrasqueiroraiz.com.br), onde se lia “facas churrasking – Facas Profissionais”, ou seja, indicava, no próprio corpo, a marca da autora, prática que a própria agravante diz repudiar e ser contrário às políticas da plataforma (cf. Id. no 107101452 - pág. 15/16 dos presentes autos).
Assim, à semelhança da MMa. Juíza, admito, pelo menos em juízo de cognição sumária, que há fortes indícios de utilização indevida da marca da autora pela corré no serviço de anúncios disponibilizado pela agravante, o que realmente deve ser obstado pela determinação proibitiva.
Quanto à extensão da ordem de abstenção de oferta/venda de links patrocinados, verifica-se na petição inicial que o pedido de antecipação da tutela foi formulado nos exatos mesmos dizeres da r. decisão agravada, ou seja, para que a Google fosse impedida de comercializar “links patrocinados que exploram o elemento nominativo ‘churrasking’, a terceiros que não detenham direito de explorar a marca” (cf. Id. no 107101477 - pág. 29/31 dos presentes autos), não se podendo falar, pois, em extrapolação dos limites da lide pela r. decisão agravada.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”.
Durante a tramitação processual e reconvenção, a MMa. Juíza deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na reconvenção apresentada pela GX Digital sob os seguintes fundamentos:
“A reconvinte anexou à peça de reconvenção documentos que demonstram a verossimilhança de suas alegações de que a parte autora/reconvinda vem adquirindo ou se utilizando da marca “CHURRASQUEIRO RAIZ” como palavras-chave para veiculação de anúncios na plataforma do Google Ads, a quem foi enviado e-mail noticiando os fatos e solicitando providências, assim se inferindo especialmente das Atas Notarial anexadas nos Id 76594791 e 76594802.
O perigo de dano à imagem da marca protegida por registro, bem como a quem a explora de forma regular e, ainda, o potencial desvio de clientela do comércio que explora licitamente o uso da marca, sem contar o desequilíbrio concorrencial.
Inexiste risco de irreversibilidade dos efeitos desta decisão, pois, conforme bem assinalado pela reconvinte a parte reconvinda continuará realizando suas atividades normalmente, abstendo-se apenas de adquirir ou utilizar a marca “CHURRASQUEIRO RAIZ”, é de rigor o deferimento do pleito, até como forma de assegurar o tratamento igualitário entre as partes.
Em face do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência formulado na reconvenção, determinando à parte autora/reconvinda que se abstenha de adquirir ou se utilizar a marca “CHURRASQUEIRO RAIZ” ou quaisquer marcas de titularidade da ré/reconvinte como palavras-chave para veiculação de anúncios na plataforma do Goole Ads, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (ml reais), limitada a 60 (sessenta) dias” (cf. Id. no 77551361 - pág. 2 – grifei e destaquei).
A insurgência recursal manifestada pelas autoras Churrasking e Drishop prende-se, em suma, às assertivas de que a GX Digital “não possui nenhuma marca registrada, sequer nome fantasia”, de que elas não contrataram serviços de impulsionamento de anúncios da Google com base em nomes e/ou marcas de empresas concorrentes como palavras-chave, e de que a publicidade veiculada pela GX Digital “faz uso da marca (das autoras) dentro do próprio link” indicado como resultado da pesquisa e que, quando clicado, redireciona os que buscam pela palavra “Churrasking” ao “site” churrasqueiroraiz.com.br, tratando-se, portanto, de situações absolutamente diversas e que não podem ser decididas de forma idêntica por simples simetria.
Sucede, porém, que, conforme anotado pela decisão indeferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo no RAI 1007726-59.2022.8.11.0000, interposto pela Google contra a mesma decisão aqui agravada, a MMa. Juíza também tem razão ao reconhecer a probabilidade do direito alegado pela ré/reconvinte/agravada GX Digital, pois a Ata Notarial vinculada ao Id. no 76594802 dos autos de origem mostra que pesquisa junto ao Google com base na expressão “churrasqueiro raiz” exibe anúncio do “site” da autora Churrasking, sua concorrente direta, onde se lê “ChurrasKing – Facas ChurrasKing Alto Padrão”.
Assim, admito, pelo menos em juízo de cognição sumária, que há indícios de utilização indevida, pela autora/agravante, da marca cujo registro já foi requestado ao INPI pela ré/agravada, no serviço de anúncios disponibilizado pela Google, o que realmente deve ser obstado pela determinação proibitiva.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 11 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator